Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo exequente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo 5 Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos n. 0719012-46.2017.8.07.0016, que rejeitou o prosseguimento da execução sobre veículo de propriedade de terceiros.
II. Argumenta o recorrente que o acórdão é omisso, uma vez que não analisou a possibilidade de ocorrência de fraude à execução, restringindo-se à aplicação do entendimento contido no enunciado de súmula n. 375 do STJ.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
V. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do acórdão são diversas do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de omissão na análise de fatos, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou obscuridade.
VI. Por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento foram analisadas todas as questões fáticas trazidas pelo credor, não se verificando a ocorrência de má-fé e ciência da executada quanto à penhora, tampouco o registro da penhora nos meios oficias.
VII. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.